Tribunal: TJDFT
Processo: 0747082-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0747082-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME DA SILVA SANTOS IMPETRANTE: RODRIGO GODOI DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente GUILHERME DA SILVA SANTOS, apontando como autoridade coatora o JUIZ DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PARANOÁ, que decretou a prisão preventiva do réu, ora paciente. Liminar, apreciada em plantão judiciário, não concedida (ID 65831910). O Juízo da causa prestou informações (ID 65928077). Consta dos autos o declínio da competência para Vara Criminal do Paranoá (ID 66038883). A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela não concessão da ordem (ID 66204152). Reapreciada a liminar, em sede de plantão, a decisão foi mantida (ID 66039237). Incluído o feito em pauta de julgamento, sobreveio a notícia da revogação da prisão preventiva (ID 66693284). Nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal, "se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido". No caso em análise, restou comprovado que a prisão preventiva do paciente foi revogada pelo juízo de origem, configurando a perda superveniente do objeto do habeas corpus, uma vez que o pedido de liberdade foi alcançado por decisão anterior, e o paciente já se encontra em liberdade. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em razão da perda do objeto, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de janeiro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora